Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701942-26.2020.8.07.0011 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: ISMAEL FILIPE BAPTISTA GERMANO DE ANDRADE, SAMUEL NERY DIAS, B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2 – Devidamente proclamada a desnecessidade de produção de outras provas, por se fazerem, as já existentes nos autos, suficientes à dilucidação da lide, inexiste a afirmada carência de motivação a decorrer do julgamento antecipado da lide. 3 – Em que pese a averiguação da responsabilidade da Apelante seja inerente à análise do mérito da causa, é certo que, à luz da teoria da asserção, ela detém legitimidade para responder aos termos da ação, que foi proposta lastreada na alegação de responsabilidade solidária dos fornecedores (CDC), bem assim na solidariedade da corretora de câmbio decorrente do previsto no art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN. 4 – Evidenciado que a Apelante negligenciou na vigilância e supervisão das operações praticadas pela primeira Ré no exercício da correspondência cambiária entre elas contratada, há de ser responsabilizada pelos resultados danosos que daí advieram em desfavor dos Autores/Consumidores. Assim, a condenação encontra fundamento tanto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, da Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990 quanto no art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil (BACEN). Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. A recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CCB, porque deveria ter declarado nulo o contrato de câmbio que não se reveste da forma prevista em lei, além de afastar a responsabilidade da mandante (recorrente) quando a mandatária (demais corrés) celebra contratos em nome próprio excedendo aos poderes do mandato outorgado; c) artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, inexistindo sua participação na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, deve ser afastada a responsabilidade solidária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, 59, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Requer nos IDs 33318105 – Pág. 31 e 33321113 – Pág. 17 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1344226/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/3/2022). Melhor sorte não colhem as teses de afronta aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CCB, 7o, parágrafo único, 14, e 25, §1o, todos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 30103964 – Págs. 9/10 acerca da validade do contrato e da responsabilidade solidária, verbis: Os elementos acostados aos autos fazem evidenciar que a primeira Ré, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., manteve-se como correspondente cambiária da Apelante entre 17/02/2020 e 08/04/2020. Dessa forma, uma vez que o negócio jurídico que lastreia o pedido inicial foi celebrado em 20/02/2020 (Num. 27852758 - Pág. 1 e Num. 27853809 - Pág. 1), encontra-se abarcado no período temporal em que vigeu o pacto de correspondente cambiário celebrado entre as Fornecedoras Rés (17/02/2020 até 08/04/2020), devendo ser rejeitada a respectiva alegação recursal, responsabilizando-se a Apelante pelo descumprimento dos contratos celebrados entre a Delegatária e os consumidores/Autores. Isso porque, nos termos do art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil (BACEN), “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Dessa forma, extrai-se induvidosa do normativo supra transcrito, a responsabilidade da Delegante pelos atos praticados pela Delegatária, já que lhe competia fornecer diretrizes de atuação, bem assim garantir aos clientes e usuários do serviço a integridade e segurança, o que pressupõe o dever de fiscalizar e acompanhar a prática das atividades delegadas. Nessa perspectiva, vê-se que rui, de plano, a argumentação basilar desenvolvida pela Apelante, no sentido de que não pode ser responsabilizada por condutas da Delegatária praticadas ao arrepio das normas de regência. Ora, até mesmo por imperativo lógico, tanto é tocante ao Delegante o bônus quanto o ônus que decorrem do contrato de correspondente cambiário. Dessa forma, uma vez que a Apelante, como se extrai dos fatos postos a julgamento, negligenciou na vigilância e supervisão das operações praticadas pela primeira Ré no exercício da correspondência cambiária, há de ser responsabilizada pelos resultados danosos que daí advieram em desfavor dos Autores/Consumidores. Assim, a condenação perpetrada em sentença encontra fundamento tanto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, da Lei no 8.078 de 11 de setembro de 1990 quanto no art. 2o da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil (BACEN). Rememore-se aqui, por pertinente, que a responsabilidade do Fornecedor é objetiva, portanto, não se condicionando à configuração de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Levando-se em conta tais fundamentos, vê-se que a argumentação recursal de que a Apelante não pode ser compelida a restituir o que não recebeu (não eliçada ao retorno ao status quo ante) não passa de artifício retórico para eximir-se de obrigação que lhe é imposta por lei. Ademais, repise-se, à luz da norma alocada no art. 2o da Resolução no 3.954/ BACEN, caberia à Apelante coibir, com vigilância e supervisão, a prática pela primeira Ré de operações de câmbito avessas à lei, por ela apelidadas de “câmbio aparalelo”, haja vista que realizadas em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil, até mesmo em face de sua responsabilidade solidária pelos resultados danosos que delas adviessem. Destarte, não se pode transferir ao consumidor os ônus da ausência de fiscalização e supervisão das operações de correspondente cambiário, devendo a controvérsia surgida entre as fornecedoras ser resolvida em eventual ação regressiva. Nessa mesma ordem de ideais, descabe por completo a afirmação de que houve culpa exclusiva da parte Autora ou que a Apelante não pode se responsabilizar por práticas provenientes de excesso de poder. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 5o, incisos II, XXXII e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXII e LV da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não deve transitar a defendida contrariedade ao artigo 59 da CF, pois, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de serem opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado está calcada em cláusulas contratuais e no suporte fático-probatório, cuja revisão é vedada pelos verbetes sumulares 279 e 354, ambos da Suprema Corte (ARE 1356007 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 6/4/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015